Tribunal: TJES
Processo: 0005760-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005760-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO COSTA PACHECO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de remessa necessária e apelação cível em MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ajuizado por
PABLO COSTA PACHECO
, contra ato administrativo de lavra do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando garantir a permanência do Impetrante/Apelado no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2019, face a iminência de sua exclusão em virtude do ingresso de outro militar por força de ordem judicial.

Na r. sentença ID 6576602 o Eminente Magistrado concedeu a segurança pleiteada, sob o entendimento de que o Impetrante tem direito subjetivo de permanecer em sua posição classificatória do Concurso Público de Promoção, independentemente do ingresso de candidatos
sub judice
, por verificar que o critério contido na Diretriz nº 001/2019 – DRH mostra-se ilegal, na medida em que edita requisitos restritivos de direito para promoção e desligamento de militar estadual, a qual é de competência legítima do legislador e não do próprio administrador.

Em seu apelo (ID 6576605) o Estado defende, em síntese, inexistência de direito líquido e certo do Impetrante, por estar o ato administrativo atinente à exclusão do CHS 2019 ancorado na legalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 6576607.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, tratam-se de remessa necessária e apelação cível em MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ajuizado por
PABLO COSTA PACHECO
, contra ato administrativo de lavra do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando garantir a permanência do Impetrante/Apelado no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2019, face a iminência de sua exclusão em virtude do ingresso de outro militar por força de ordem judicial.

Na r. sentença ID 6576602 o Eminente Magistrado concedeu a segurança pleiteada, sob o entendimento de que o Impetrante tem direito subjetivo de permanecer em sua posição classificatória do Concurso Público de Promoção, independentemente do ingresso de candidatos
sub judice
, por verificar que o critério contido na Diretriz nº 001/2019 – DRH mostra-se ilegal, na medida em que edita requisitos restritivos de direito para promoção e desligamento de militar estadual, a qual é de competência legítima do legislador e não do próprio administrador.

Em seu apelo (ID 6576605) o Estado defende, em síntese, inexistência de direito líquido e certo do Impetrante, por estar o ato administrativo atinente à exclusão do CHS 2019 ancorado na legalidade.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar as questões em debate e, de forma a facilitar a compreensão dos demais pares, transcrevo, no que interessa, a sentença objurgada (ID 6576602):

“[...]Adentrando o mérito do feito, tem-se que o cerne da questão posta em julgamento cinge em saber se o Impetrante teria direito subjetivo de permanecer em sua posição classificatória do Concurso de Promoção, independentemente do ingresso de candidatos sub judice.

Sobre essa pretensão, rememorando o que foi relatado, o impetrante é Policial Militar, tendo ingressado na carreira militar em 2008, e, na intenção de ascender na graduação de 3º Sargento, ingressou no Curso de Habilitação para Sargento – CHS/2019. No entanto, em razão de se encontrar na última colocação, alega que pode ser desligado a qualquer momento de acordo com o que prevê os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz de Instrução nº 001/2019 – DRH, a qual consultei no sítio eletrônico da Polícia Militar deste Estado (https://pm.es.gov.br/), vejamos:

“DIRETRIZ Nº 01/2019 – DRH 8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

(...)
10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.”

Cotejando essa norma ao caso concreto, até então, tinha o entendimento de que a autoridade apontada como coatora estava apenas dando cumprimento as regras descritas na diretriz do certame em questão, com base no princípio da vinculação do edital. Contudo, em uma análise mais apurada da citada norma, constatei que a Administração Pública impôs critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, o qual não possui amparo na Lei Complementar nº 911/2019, que dispõe sobre as promoções de Praças e Oficiais dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, senão vejamos.

O artigo 21, da Lei Complementar nº 911/2019, dispõe que o militar estadual classificado dentro do limite de vagas e considerado apto no TAF, será matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos -CHS/2019, podendo ser desligado se não atender aos seguintes requisitos, in verbis:

“Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

I - não estar agregado na forma do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978;

II - (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

IV- (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

§ 1º O militar estadual que, a qualquer tempo, deixar de atender a quaisquer dos requisitos previstos nos incisos I, IV, V e VI do art. 16 desta Lei Complementar, bem como for agregado na forma da alínea “a” ou “c” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, será desligado do curso.

§ 2º O militar estadual que estiver regularmente matriculado em curso de habilitação e for enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, terá o direito de continuar frequentando o curso ora matriculado até a passagem em definitivo para a reserva remunerada.”

Nota-se que dentre os requisitos elencados na legislação em regência para o desligamento do militar do curso em questão não há previsão de desligamento por força de ordem judicial.

Convém destacar que continuo entendendo que o edital faz lei entre as partes, contudo, no caso em tela, verifiquei que o administrador extrapolou o seu poder normativo, eis que impôs restrição de direito sem o amparo legal e, como cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se quanto a impossibilidade de estipulação de critério restritivo de direito por meio de edital ou regulamento, sem a previsão legal em sentido formal,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DE SAÚDE DO EXÉRCITO. A IMPOSIÇÃO DE LIMITE ETÁRIO EM CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS DEPENDE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIO RESTRITIVO POR MEIO DE EDITAL OU REGULAMENTO. ORIENTAÇÃO CONFIRMADA PELO STF NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.885/RS, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJE 1o.7.11. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. RESSALVA DA EFICÁCIA SUBJETIVA. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que a limitação de idade em concurso público para ingresso nas Forças Armadas somente é válida se for prevista em Lei em sentido formal, não sendo legítima a imposição de critério restritivo por meio de regulamento ou edital do certame.

2. A decisão agravada não confron
ta a recente orientação firmada pelo Pretório Excelso, ao revés, encerra a mesma tese jurídica de que apenas a lei, nos termos do art. 142, § 3o. da Carta Magna, pode fixar os limites de idade para o ingresso nas Forças Armadas. Outrossim, não está em descompasso com a modulação temporal prescrita pelo Guardião da Constituição, pois encontra abrigo na ressalva, expressa no julgamento do RE 600.885/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 1º.7.11. de atenção ao princípio da confiança, para não se deixar à míngua o jurisdicionado que, oportunamente, acorreu às portas do Poder Judiciário.

3. Agravo Regimental da União desprovido. (AgRg no Ag n. 1.424.804/RR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 1/4/2016).” (grifo nosso).

Portanto, com base na fundamentação acima explanada, reformulo meu posicionamento, quanto a temática dos autos, qual seja, se o militar teria direito subjetivo de permanecer em sua posição classificatória do Concurso Público de Promoção, independentemente do ingresso de candidatos
sub judice,
pois verifiquei que o critério contido na Diretriz nº 001/2019 – DRH mostra-se ilegal, na medida em que edita requisitos restritivos de direito para promoção e desligamento de militar estadual, a qual é de competência legítima do legislador e não do próprio administrador.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS.

1. A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.

2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial.

3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial.

4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS.

5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei.

7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)”.

“EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.º 001/2019 – DHR. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ.

2. A Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.

3. É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato.

4. A ausência de fumus boni iuris e a falta de comprovação do perigo de risco pela manutenção da decisão agravada, justifica o desprovimento do recurso.

5. Recurso desprovido. ((TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001393-75.2020.8.08.0000, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 29/10/2020)”.

Desse modo, como é possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a edição de critério atípico, que não deriva de lei, para eliminação de candidato, entendo que deve ser acolhida a pretensão autoral, com a finalidade de assegurar ao Impetrante o seu direito subjetivo de permanecer em sua posição classificatória regular do Concurso Público de Promoção da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, independentemente do ingresso de candidatos
sub judice
.

Outrossim, verificando que no transcurso da presente ação mandamental o impetrante já concluiu com êxito o curso objeto deste mandamus, e somente não foi promovido por não haver decisão judicial neste sentido, deve ser deferido o pleito de fls. 69-74.

Ante todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para assegurar que o impetrante seja reintegrado ao Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, independente do ingresso de candidatos sub judice e, caso aprovado,
DETERMINO
que seja o mesmo promovido a graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a contar da data de promoção geral de sua turma. Com isso,
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. [...]”

Como relatado, e registrado na sentença proferida, cuida-se na origem, de mandado de segurança preventivo impetrado pelo agravante em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, objetivando não ser desligado do CHS/2019 em caso de sobrevir ordem judicial determinando o ingresso de outro candidato no certame.

Segundo se observa da exordial, o impetrante é Policial Militar desde 28/04/2008, frequentando o Curso de Habilitação de Sargentos após aprovado em todas as etapas as etapas do certame, e entrou com o presente
writ,
pois,

na condição de último colocado de sua Turma, seria desligado do Curso de Formação de Sargentos - CHS 2019, no qual se encontrava regularmente matriculado, para ceder a vaga a candidato com situação jurídica precária, pois, de acordo com as disposições que regem o certame, caso sobrevenha ordem judicial determinando o ingresso de outro candidato (
sub judice
), o militar matriculado, e em pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo
sub judice
, seria desligado, senão vejamos do item
10.5 da Diretriz nº 001/2019- DRH
que rege as disposições do CHS 2019:

“
Diretriz 001/2019:

8.9.6.Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

(...)

10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da
ordem
judicial,
será
desligado do curso para ceder a vaga
, salvo expressa disposição em contrário da
autoridade judicante. [...]”.

Não se desconhece que o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna do concurso público, porém, como já registrado, o impetrante obteve êxito nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019, regido pela Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o qual se encontra regulamentado pela Diretriz de Instrução n. 001/2019 – DRH sendo que, posteriormente, foi publicado o seu
desligamento
do curso de formação de Sargentos em
18/09/2020
, em razão de inclusão de candidato
sub judice
e por se encontrar na última colocação pelo critério intelecto profissional
,
sendo reinserido no mencionado curso por força de liminar proferida no Agravo de Instrumento 5002480-66.2020.8.08.0000, a qual foi mantida por ocasião do julgamento do descrito recurso.

Na hipótese dos autos, a diretriz reguladora do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2019 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, para ceder sua sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial a qual, ao meu sentir, em consonância com o entendimento do Julgador de origem, foge dos limites da legalidade. Explico:

A mencionada limitação somente se encontra prevista em tal Diretriz (Norma Infralegal), não tendo a mesma força legal para determinar o desligamento de militar efetivamente matriculado e aprovado em última colocação na Lei que rege o CHS 2019.

O artigo 142, §3º, X da Constituição da República,
in verbis,
prevê que:

“
a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra
”.

Ao impor ao Impetrante a referida restrição quanto a sua continuidade no Curso de Formação de Sagentos em que se encontrava devidamente inscrito, ainda que em razão de ordem judicial que favoreça outro candidato, a administração pública praticou ato ilegal, visto que tal limitação não encontra amparo na LC 911/2019. Vejamos:

Art. 26.
O militar estadual será excluído dos quadros de acesso, a qualquer tempo, sempre que ocorrer uma das seguintes circunstâncias:

I -
morte;

II -
reforma;

III -
estar enquadrado ou agregado na forma do art. 75, § 1º, “b”, da Lei nº 3.196, de 1978;

IV -
promoção;

V -
ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço da PMES ou CBMES pela Junta Militar de Saúde (JMS);

VI -
exclusão ou demissão das fileiras da Corporação, por qualquer motivo;

VII -
encontrar-se na situação de desaparecido, extraviado ou desertor nos termos da legislação vigente;

VIII -
estar em gozo de licença para tratar de interesse particular.

Parágrafo único.
As exclusões pelos motivos constantes neste artigo serão feitas pela respectiva comissão de promoção e, a seguir, publicadas em boletim da Corporação.

Como se vê, a exclusão ou desligamento do militar, ainda que último colocado, para dar lugar a outrem, por força de ordem judicial, não é hipótese de exclusão estabelecida pela legislação de regência e, em respeito ao princípio da hierarquia das normas, as diretrizes editalícias de qualquer certame não podem se sobrepor a Legislação pertinente ao cargo público.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é,
in litteris: “firme no sentido de que os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto lega
l. (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016).

Inclusive, cito excertos deste Sodalício sobre a matéria aqui em debate:

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS. INCLUSÃO DE OUTROS CANDIDATOS BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL.

PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 002/2021 DRH DA PMES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
MOTIVOS DE DESLIGAMENTO. INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. ATO ILEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Diretriz nº 002/2021 DRH que regula o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES estabeleceu limitação atípica que culminaria no desligamento do militar efetivamente matriculado, que seria obrigado a ceder sua vaga para o ingresso de beneficiado por ordem judicial. 2.
O critério de eliminação veiculado na diretriz é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame exigência não prevista em lei. 3. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos matriculados no CHS.
4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Data: 06/Sep/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 5023433-08.2022.8.08.0024

Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Classe: Remessa Necessária Cível

Assunto: Curso de Formação (g.n.)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS. INCLUSÃO DE OUTROS CANDIDATOS BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 002/2021 DRH DA PMES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. MOTIVOS DE DESLIGAMENTO. INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. ATO ILEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Diretriz nº 002/2021 DRH que regula o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES estabeleceu limitação atípica que culminaria no desligamento do militar efetivamente matriculado, que seria obrigado a ceder sua vaga para o ingresso de beneficiado por ordem judicial. 2.
O critério de eliminação veiculado na diretriz é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame exigência não prevista em lei. 3. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos matriculados no CHS.
4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Data: 26/Oct/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 5023981-33.2022.8.08.0024

Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Classe: Remessa Necessária Cível

Assunto: Reintegração (g.n.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1. A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial. 2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial. 3.
Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS.
5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.
O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal,
por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei. 7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020).(g.n.)

Assim, o edital ou as diretrizes do certame não são instrumentos normativos aptos a restringir direitos quando a própria lei não o fez. Inclusive, questão idêntica a dos autos foi objeto de apreciação recente por esta Câmara, que assim decidiu em voto de relatoria do Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2019) – ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS – INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL – PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2019-DHR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ATO ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019-DRH, que preveem a exclusão do candidato matriculado na última colocação do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES caso outro militar obtenha, por decisão judicial, o direito de ingressar no CHS/2019 2.
O entendimento deste Egrégio Tribunal encontra-se pacificado no sentido de entender como ilegal, por ausência de previsão legal, o desligamento de candidatos em razão de convocação de outro por decisão judicial 3. Assim, além da evidenciação de que há violação ao princípio da legalidade, haja vista que a Diretriz n° 001/2019-DRH estabelece critério restritivo não previsto em lei, não se afigura razoável que outro candidato perca o espaço no curso diante de ordem precária, sob pena de sofrer dano irreparável na eventualidade de revogação da decisão judicial que originou a controvérsia.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Data: 09/Feb/2024

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível

Número: 0006115-68.2020.8.08.0024

Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Promoção

Ante ao exposto, CONHEÇO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
ficando prejudicada a
REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CHS/2019).
ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS PARA INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2019-DHR. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADA A REMESSA OBRIGATÓRIA.

1)
A Diretriz nº 001/2019-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2019 previu expressamente uma limitação e hipótese de exclusão atípica ao determinar o desligamento do impetrante - militar aprovado no certame dentro das vagas previstas -, para o ingresso de militar beneficiado por ordem judicial.

2)
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os atos normativos infralegais, como as instruções normativas, não podem inovar no ordenamento jurídico, impondo restrições que a Lei federal não previu ou autorizou, devendo manter-se subordinadas ao texto legal”. (AgInt no REsp 1323295/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 11-05-2016).

3)
A exclusão ou desligamento do militar, último colocado, para dar lugar a outrem, por força de ordem judicial, não é hipótese de exclusão estabelecida pela legislação de regência do CHS 2019 (LC 911/2019), e o edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria Lei não o fez.

4)
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa obrigatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando prejudicada a REMESSA OBRIGATÓRIA.